Tribunal: STF
Processo: ARE 1534572
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO ÚNICO. SUCESSÃO PROCESSUAL. HERDEIROS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. TEMA RG Nº 148: INAPLICABILIDADE. FRACIONAMENTO DO CRÉDITO PARA FINS DE ENQUADRAMENTO EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). VEDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual, após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte ora agravada, ficou assim ementado:



     



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis para o suprimento de omissão, saneamento de contradição, esclarecimento de obscuridade ou correção de erro material no julgamento embargado. A jurisprudência também os admite para fins de prequestionamento. 



    2. Verificada a existência de obscuridade no fato de não ter sido analisada a circunstância de que a fase de cumprimento de sentença já foi iniciada pelos próprios sucessores, atuando em litisconsórcio facultativo. O título executivo transitou em julgado em favor dos sucessores e deve ser considerado o direito individual de cada um, decorrente desse título executivo. Precedentes. 



    3. Embargos de declaração providos com efeitos infringentes. Agravo de instrumento provido.” (e-doc. 51 p. 3).



    2. Opostos novos embargos de declaração, foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (e-doc. 78).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 8º, da Constituição da República. Afirma ser impossível o fracionamento do valor da condenação para viabilizar a expedição de RPV, uma vez que o caso não envolve litisconsórcio ativo facultativo, mas sucessão processual de parte falecida por seus herdeiros. Alega ser inaplicável a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 148 do STF ao caso (e-doc. 98).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recurso não discute o fato de que cada sucessor postula direito próprio. Defende a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que é aplicável ao caso a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 148. Sustenta que a situação se diferencia de outros casos da Corte, por ter sucessão processual ocorrido durante o processo de conhecimento, antes do cumprimento de sentença (e-doc. 110).



    5. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema RG nº 148 e inadmitido o remanescente, em razão do óbice do enunciado 279 da Súmula do STF (e-doc. 115).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “No caso, examinando a fundamentação constante no voto-condutor do acórdão embargado, verifico a existência de obscuridade no fato de não ter sido analisada e considerada a circunstância fática referida pelo embargante, no sentido de que a fase de cumprimento de sentença já foi iniciada pelos próprios sucessores, atuando em litisconsórcio facultativo. 



    Entendo que essa diferenciação realmente é relevante para a solução do caso concreto considerando que, no momento do trânsito em julgado, em que formado o título executivo, já havia sido informado nos autos o falecimento do autor originário (conforme evento 64 dos autos da apelação 50366364820124047100). Dessa forma, o título executivo transitou em julgado em favor dos sucessores e deve ser considerado o direito individual de cada um desses sucessores, decorrente do título executivo. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:



    (...)



    Portanto, estou votando por atribuir efeitos infringentes aos embargos declaratórios, com a finalidade de dar provimento ao agravo de instrumento, a fim de permitir que sejam expedidas RPVs em nome dos exequentes/sucessores cujo crédito, individualmente considerado, seja inferior a 60 salários mínimos.” (e-doc. 51).



    7. O recurso merece prosperar.



    8. Entendeu a Corte de origem que, ao caso, seria aplicável o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE nº 568.645-RG/SP, no qual analisado o Tema nº 148 do ementário da Repercussão Geral. 



    9. Na oportunidade, este Supremo Tribunal assentou que, em caso de litisconsórcio facultativo simples, os litisconsortes são considerados litigantes autônomos no relacionamento com a parte contrária, pelo que a execução promovida deve considerar cada litigante autonomamente, sem importar em fracionamento ou desconformidade com a norma constitucional, pois seria dado a cada um o que lhe é devido de acordo com a sentença proferida. 



    10. O caso dos autos, entretanto, não se enquadra na situação tratada no mencionado tema de repercussão geral. Isto porque não se trata de execução promovida por litisconsortes facultativos, mas de cumprimento de sentença que reconheceu a existência de crédito único devido, pela ora agravante, a servidor falecido, figurando os ora agravados nos autos por questão sucessória, em litisconsórcio necessário e unitário.



    11. Ao contrário do disposto no acórdão, em nada altera esta conclusão o fato de a sucessão processual ter ocorrido em fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença. A unicidade do crédito discutido não é alterada pelo momento em que ocorreu a sucessão processual e seu fracionamento implica inegável burla ao disposto no § 8º do art. 100 da Constituição da República.



    12. Assim, o entendimento exposto no acórdão recorrido, de possibilidade de fracionamento do valor do cumprimento de sentença com objetivo de enquadramento do pagamento pela sistemática da Requisição de Pequeno Valor, viola as normas constitucionais que tratam do regime dos precatórios, merecendo reparo.



    13. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. CRÉDITO ÚNICO. TEMA Nº 148 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DO CRÉDITO. PRECATÓRIOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Supremo Tribunal assentou que, no caso do litisconsórcio facultativo simples, os litisconsortes são considerados litigantes autônomos no relacionamento com a parte contrária, pelo que a execução promovida deve considerar cada litigante autonomamente, sem importar em fracionamento ou desconformidade com a norma constitucional, pois será dado a cada um o que lhe é devido de acordo com a sentença proferida. 2. No caso dos autos, entretanto, não se trata de execução promovida por litisconsortes facultativos, mas de crédito único constituído em nome do falecido autor, o que atrai a incidência do Tema nº 148 da Repercussão Geral. 3. O Tribunal de origem concluiu que “a expedição do Precatório Requisitório de natureza alimentar foi determinada em razão da prioridade prevista no Estatuto do Idoso” e, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação de regência — Estatuto do Idoso e Código de Processo Civil —, o que é inviável no campo extraordinário. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.429.840-ED-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 27/05/2024, p. 30/07/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.04.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DE PENSIONISTA. PRETENSÃO DOS HERDEIROS AO FRACIONAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO, PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE RPV. ART. 100, § 8º, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO ÚNICO. TEMA 148 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 568.645-RG, Tema 148 da repercussão geral, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: ‘a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo’. 2. Inaplicabilidade, ao caso concreto, do mencionado Tema 148 da repercussão geral, uma vez que nestes autos se cuida de crédito único em nome da falecida pensionista. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.378.242-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 22/08/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. CRÉDITO ÚNICO: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (RE nº 1.417.464-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023). 



    “Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8º, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 919.793-AgR-ED-EDv/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 07/02/2019, p. 26/06/2019).



    14. Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.335.833/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/03/2022, p. 15/03/2022; RE nº 1.391.206/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 17/08/2022, p. 29/08/2022; RE nº 1.298.635/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 26/11/2020, p. 30/11/2020; RE nº 1.270.505/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/06/2020, p. 02/07/2020; RE nº 1.263.932/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27/05/2020, p. 02/06/2020.



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    17. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário e, reformando o acórdão recorrido, negar provimento ao agravo de instrumento.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator